Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de cobrança. Serviço de transporte escolar. Inadimplemento. Rescisão contratual. Multa. Redução cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança por inadimplemento e desistência de contrato de prestação de serviço de transporte escolar. Narra o autor que ficou estabelecido entre as partes que o contrato teria prestação de serviço de 11 (onze) meses, sendo de fevereiro a dezembro/2024, no valor total de R$ 2.880,00, pagos em 12 parcelas iguais e consecutivas de R$240,00, iniciando as parcelas em fevereiro/2024 e finalizando em dezembro/2024, devendo ser pagas até o dia 22 de cada mês.
2. Afirma que o réu deixou de pagar a mensalidade do mês de julho, e que se mudaria de endereço, manifestando intenção de rescindir o contrato. Como todas as tentativas de receber o valor daquela mensalidade, bem como da multa pela desistência do negócio de maneira amigável restaram frustradas, ajuizou esta ação em que pugna pelo recebimento da mensalidade de julho, acrescida da multa contratual de 10%, bem como a incidência da multa pelo cancelamento do contrato, prevista na cláusula 8a da avença. O réu não compareceu à sessão de conciliação, tampouco apresentou defesa.
3. A magistrada de origem decretou a revelia e reconheceu tanto o inadimplemento da mensalidade referente ao mês de julho, quanto a responsabilidade do consumidor pela rescisão do negócio, com o cabimento da multa por este último evento. Assim, condenou o réu ao pagamento de R$ 240,00, referente à mensalidade do mês de julho de 2024, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil), a partir do vencimento (22.07.2024), e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação (14.02.2025); Contudo, ponderou que a multa pelo cancelamento deverá se dar “de forma proporcional ao inadimplemento contratual (art. 413 do Código Civil), ou seja, arcando o requerente com a parcela 6/11, seriam devidos 5/11 da multa, o que representa R$ 109,10”.
4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, onde pretende a aplicação das multas, conforme previstas no contrato e discriminado na inicial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há legalidade na aplicação das multas como previstas contratualmente e requerido pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
7. Analisando as provas dos autos, notadamente, as mensagens de ID Num. 72046610 - Pág. 1, vê-se que o consumidor manifestou sua intenção de rescindir o contrato em 13.07.2024.
8. Consoante a cláusula terceira do contrato de transporte escolar (ID Num. 72046457 - Pág. 1), em caso de atraso no pagamento, fica o contratante sujeito à multa de 10% sobre o valor da mensalidade. Já a cláusula oitava estatui que “fica assegurado ao CONTRATANTE o direito ao cancelamento do contrato em qualquer momento, bastando para isso fazer um requerimento por escrito, estar rigorosamente em dia com as mensalidades e pagar uma multa no valor de uma mensalidade a vencer”.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Conforme a inteligência do artigo 51, incisos IV e XV, do CDC “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.”. No mesmo sentido o §1o do referido artigo em seus incisos I e III esclarece: “§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (...)III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”.
11. A cláusula terceira prevê multa moratória de 10% sobre o valor da mensalidade. Contudo, essa penalidade se mostra excessiva e confronta com a limitação impositiva estabelecida no § 1o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Por estas razões, a muta moratória deve sofrer a redução para o percentual de 2% sobre o valor da mensalidade.
12. Por outro lado, a disposição sobre a multa pelo cancelamento do contrato (8a) foi livremente firmada pelas partes, e o percentual está dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje sua redução.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e reduzir o valor da multa por atraso do percentual de 10% para 2% e para reconhecer como legítima a multa pela rescisão contratual no valor correspondente a uma mensalidade, sendo que o valor total devido poderá ser apurado mediante simples cálculo aritmético.
14. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 51, incisos IV e XV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.